Tribunal: STF
Processo: HC 237602
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



•     Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de pronúncia com fundamento em indícios suficientes de autoria delitiva, com a alegação de que o julgado apresentaria omissão e contradição.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



•     Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme disposto no art. 619 do CPP; (ii) confirmar se a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, considerando a existência de indícios suficientes de autoria delitiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



•     Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso.



•     O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF, foi devidamente observado, não sendo necessário o exame pormenorizado de todas as alegações apresentadas pelas partes.



•     A decisão de pronúncia foi fundamentada em laudos periciais e depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em audiência de instrução, formando, assim, indícios suficientes de autoria delitiva.



•     A jurisprudência consolidada do STF reconhece que a pronúncia não exige prova cabal de autoria, mas sim a existência de indícios suficientes, o que foi corretamente observado pelo juízo de origem.



•     Não foram identificadas omissões, contradições ou obscuridades no acórdão, motivo pelo qual os embargos devem ser rejeitados.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



•     Embargos de declaração rejeitados.



    Tese de julgamento:



•     Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.



•     A decisão de pronúncia é válida quando fundamentada em indícios suficientes de autoria delitiva, conforme os elementos probatórios disponíveis.